Tribunal: TJMT
Processo: 1049977-26.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1049977-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[EDMILSON VIEIRA DE MELO - CPF: 354.150.961-91 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA - ME - CNPJ: 27.776.615/0001-60 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR DA RESTRIÇÃO OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil. Não há óbice ao ajuizamento de ação indenizatória fundada em descumprimento de acordo homologado judicialmente, já que a causa de pedir e pedido são distintos. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDMILSON VIEIRA DE MELO

em face à sentença, que
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
, no seguinte sentido:
“Desse modo, ante a apreciação da matéria invocada na presente ação já ter ocorrido no processo nº 1026992-63.2021.811.0001, deixo de analisar novamente a matéria, sob pena de se permitir discussão ad infinitum,
devendo eventual descumprimento ser comunicado naqueles autos, não cabendo a discussão em outra demanda”.

O recorrente pleiteia a anulação da sentença
a quo
, afim de que seja recebida a inicial, dando seguimento ao feito, pois o presente demanda não está maculada pelo instituto da coisa julgada.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022